Tribunal: TJMT
Processo: 1044097-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044097-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA - CPF: 362.930.751-53 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUMENTO IMOTIVADO DE COBRANÇA. MESES SEM LEITURA CONFIRMADA
. PLURIMENSAL. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. Aumento imotivado de cobrança nos meses de outubro/2020 a fevereiro/2021.

2.
No mais, verifica-se que houve leitura confirmada apenas nos meses de
abril/2020, julho/2020 e janeiro/2021
.

3.
Consumo excessivo demonstrado e necessidade de refaturamento nos meses em que não houve leitura confirmada.

4.
Havendo
negativação

indevida
há
dano

moral
que deve ser indenizado, cujo valor da indenização deve ser fixado de forma razoável, em valor que se mostre capaz de compensar o prejuízo sofrido.

5.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o refaturamento das faturas correspondentes aos meses de outubro/2020 a fevereiro/2021, bem ainda, condenou a reclamada, ora recorrente, ao pagamento da indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, nas razões recursais, a reclamada pleiteia a reforma da sentença de piso, a fim de ser reconhecida a exigibilidade dos valores das faturas discutidas, sob o argumento de que o consumo fora registrado com leitura plurimensal, posto que a unidade consumidora está situada na zona rural, sendo o faturamento realizado pela média. Ainda, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões recursais, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023